Tribunal: TJDFT
Processo: 0782610-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar a cobrança relativa a ressarcimento ao erário de verbas recebidas pela parte autora a título de adicional de insalubridade no período de 25/01/2021 a 30/06/2024. Em seu recurso aduz que a decisão é contrária ao entendimento de outro Juizado Especial em face de matéria idêntica, devendo ser assegurada a segurança jurídica. Adiante, assinala que acreditava na regularidade do adicional de insalubridade recebido, visto que amparado em LTCAT válido emitido em 2002, sendo que a parte autora não deu causa ao alegado erro da administração pública. Destaca que recebeu a quantia de boa-fé, além de não existir comprovação de que teria sido informado de LTCAT emitido no ano de 2018, que concluiu que não teria direito ao adicional de insalubridade. Argumenta que a ação ajuizada pelo sindicato no ano de 2015 para obstar a retirada do adicional de insalubridade era apenas para um grupo específico de servidores, e não para a totalidade da categoria, como indicado de forma equivocada pelo TCDF, visto que o LTCAT é produzido de forma individual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé na percepção do adicional de insalubridade por servidor da carreira Auditor de Atividades Urbanas, especialidade vigilância sanitária, lotado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que no ano de 2024 foi surpreendida com a determinação administrativa para restituir ao erário valores recebidos a título de adicional de insalubridade desde 25/01/2021, ressaltando que “não era do seu conhecimento de que havia qualquer irregularidade no pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que era igual/semelhante ao valor recebido pelos colegas de trabalho e tinha sido emitido LTCAT anteriormente lhe respaldando”.
5. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
6. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
8. Com fundamento em Laudo de Insalubridade elaborado em 01/03/2002 pela Divisão de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho do GDF, o requerente passou a fazer jus ao adicional de insalubridade no importe de 10% sobre o seu vencimento. Já no ano de 2018, o Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT No 1050/2018, elaborado pela Gerência de Segurança do Trabalho da Secretaria de Planejamento, datado de 8/03/2018, concluiu que o requerente não tinha direito ao recebimento do adicional de insalubridade. O Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT No 1704/2022 - SEEC/SUBSAUDE/COPSS/GST, datado de 26/07/2022, confirmou que o requerente não atende aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade. Ressalte-se que este Laudo foi emitido mais de 20 anos depois da emissão do primeiro, o que permite concluir que o pagamento do referido adicional não foi efetivado por erro operacional, mas por haver naquela época entendimento administrativo quanto ao seu cabimento, o que se modificou posteriormente.
9. Diante desse contexto, não é possível concluir pela má-fé do servidor no recebimento de valores, evidenciando-se, em verdade, a sua boa-fé no recebimento dos valores. O percebimento dos valores se deu em razão, primeiramente, do entendimento da Administração pelo seu cabimento, e, posteriormente, enquanto não sanados os novos questionamentos, manteve-se o pagamento, inclusive, estendendo-se por período posterior à elaboração do laudo que concluiu pela impossibilidade de recebimento do referido adicional, da qual o autor não teve ciência pessoal.
10. Portanto, não restou comprovado que a recorrente atuou com má-fé quando do recebimento dos valores.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade pelo réu dos valores recebidos pelo autor a título de adicional de insalubridade no período de 25/01/2021 a 30/06/2024. 13.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.